Tribunal: TJMT
Processo: 0007131-26.2015.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007131-26.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 031.887.331-19 (APELANTE), GLEYCE FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 051.409.031-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL PSICOLÓGICO. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO NAS FASES DOSIMÉTRICAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA AFASTAMENTO DO PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu a três anos de reclusão pelo crime de tortura, perpetrado em contexto de violência doméstica e familiar. A insurgência recursal almeja o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, sob o argumento de ausência de laudo pericial psicológico, bem como a readequação das frações de aumento adotadas nas primeira e segunda fases da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) saber se a comprovação do abalo psicológico extraordinário sofrido pela vítima, para fins de exasperação da pena-base, exige a produção de prova pericial técnica, ou se pode ser aferida pelos elementos probatórios orais constantes nos autos; (ii) saber se o distanciamento da fração jurisprudencial de um sexto nas fases iniciais da dosimetria exige fundamentação concreta e específica por parte do magistrado sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A dimensão das consequências do crime afere-se pelo transbordamento dos resultados ordinariamente inerentes ao tipo penal. No delito de tortura, embora o sofrimento físico ou mental componha a estrutura normativa do tipo, a imposição de horas ininterruptas de terror, violência sexual, isolamento prolongado e a profunda irradiação do trauma à filha menor do casal consubstanciam circunstâncias de excepcional gravidade, plenamente aptas a justificar a exasperação da pena-base.

2. O ordenamento jurídico processual penal pátrio não erige o laudo pericial psicológico como meio de prova tarifado ou exclusivo para a aferição de traumas decorrentes de violência doméstica. A palavra da vítima, revestida de especial relevo nesses delitos marcados pela clandestinidade, aliada aos depoimentos testemunhais que relatam o desespero e a vulnerabilidade impostos, constitui arcabouço probatório idôneo e suficiente para sustentar a exasperação punitiva amparada no artigo 59 do Código Penal.

3. O exercício da discricionariedade judicial na individualização da pena submete-se ao rigoroso dever de motivação. Inexistindo parâmetros matemáticos legalmente prefixados, a jurisprudência pátria consolidou a fração de um sexto como norteador para os aumentos nas primeira e segunda fases da dosimetria. A aplicação de montante superior requer fundamentação concreta que evidencie a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, sendo imperiosa a readequação da reprimenda quando o juízo de origem silencia sobre as razões específicas do afastamento do parâmetro consolidado.

4. A readequação dosimétrica não apaga a reprovabilidade da conduta, mas resgata a higidez do sistema de garantias, assegurando a previsibilidade e a isonomia no tratamento penal. Mantém-se, contudo, a vedação à substituição por penas restritivas de direitos e à suspensão condicional da pena, face ao emprego de violência estrutural e ao montante final da pena aplicada, respeitando os preceitos protetivos do sistema de combate à violência contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso de Apelação Criminal parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É prescindível a elaboração de laudo pericial psicológico para a valoração negativa das consequências do crime em delitos de violência doméstica, bastando que a prova oral revele, de forma inconteste, a excepcionalidade do abalo e do trauma gerados à vítima e a terceiros. 2. A adoção de fração superior a um sexto para a exasperação da pena nas primeira e segunda fases da dosimetria exige fundamentação concreta, idônea e específica, sob pena de violação aos princípios constitucionais da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59 e 61, II, alínea f; Lei nº 11.340/2006, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1000294-33.2024.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/10/2025; STJ, Tema Repetitivo 1197.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Anderson Lopes Alves, contra sentença condenatória prolatada pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos do processo n. 0007131-26.2015.8.11.0064,
que condenou o apelante nas sanções do artigo 1º, inciso I, “a”, da Lei nº 9.455/97, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID342135408), apresentando as seguintes razões:

Quanto às consequências do crime, sustenta que não há nos autos laudo pericial que comprove danos psicológicos extraordinários sofridos pela vítima, tratando-se o trauma alegado de consequência natural e inerente ao delito de tortura.

Subsidiariamente, ainda que mantida a valoração negativa das consequências do crime e as agravantes reconhecidas, requer a readequação da pena por inobservância das frações ideais preconizadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID342135411), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Antônio Sergio Cordeiro Piedade (ID346981870), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA PSICOLÓGICO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE RELATIVA À PREVELÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PARÂMETRO DE MAJORAÇÃO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. RELATÓRIO
1. Apelação interposto por Anderson Lopes Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o apelante nas sanções do artigo 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97, com as implicações da Lei nº 11.340/2006. 2. A defesa pugna pelo afastamento da valoração negativa das consequências do crime, bem como pela readequação das frações aplicadas na primeira e na segunda fases da dosimetria da pena.
II. FUNDAMENTOS DO PARECER
3. As consequências do crime que geram trauma psicológico duradouro na vítima ultrapassam os limites normais do tipo penal e justificam a exasperação da pena-base. 4. Não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica para cada circunstância judicial, seja 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima. 5. No caso em exame, as frações adotadas na primeira e na segunda fases da dosimetria são proporcionais às circunstâncias concretas e foram devidamente fundamentadas pelo Juízo de Primeiro Grau.
III. CONCLUSÃO
6. Parecer pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, que determina a fixação da pena-base com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a aplicação das circunstâncias atenuantes e agravantes na segunda fase, e a incidência de causas de aumento e diminuição na terceira fase.

O art. 59 do Código Penal estabelece que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível, e a concessão de sursis ou livramento condicional.

Transcrevo a dosimetria da sentença para melhor análise das provas combatidas:

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de tortura (Artigo 1º, inciso I, “a”, da Lei 9.455/97) é de reclusão, de dois a oito anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
inerente ao tipo penal.

II –
No tocante aos
antecedentes
,
o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico, a fim de analisar a conduta social e a personalidade da acusada.

IV –
No que tange o
motivo

do

crime
este é inerente ao tipo penal.

V -
As
circunstâncias
também são inerentes ao tipo penal.

VI –
As
consequências
são graves, vez que a vítima demonstrou os intensos traumas que sofreu, bem como as sequelas do relacionamento abusivo que foi submetida ao longo dos anos em que viveu com o acusado.

VII -
Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a agravante descrita no Artigo 61, II, “f”, do Código Penal, em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo nº 1197.

Assim, agravo a pena do acusado em
06 (seis) meses de reclusão.

Por outro lado, inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
03 (três) anos de reclusão.

Na terceira e última fase da fixação da pena, inexistem circunstâncias de aumento e/ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega pelo crime de ameaça, na 3ª e última fase da dosimetria, é a
03 (três) anos de reclusão.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado

ANDERSON

LOPES

ALVES
,
a cumprir a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão,
pela prática do crime de tortura, em regime inicial aberto (Artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.
(ID342135405)

Quanto às consequências do crime, a magistrada valorou-as negativamente, consignando que
"são graves, vez que a vítima demonstrou os intensos traumas que sofreu, bem como as sequelas do relacionamento abusivo que foi submetida ao longo dos anos em que viveu com o acusado".

A defesa sustenta que a valoração negativa das consequências do crime seria indevida, por ausência de laudo psicológico que comprove dano emocional extraordinário. Argumenta que o trauma alegado trata-se de consequência natural do delito, pois toda pessoa vítima de violência sofre consequências traumáticas e marcantes, e que, para que tal trauma pudesse exasperar a pena-base, seria imprescindível a demonstração de que o abalo gerado na vítima foge ao padrão, algo que só poderia ser alcançado com análise psicológica feita através de prova técnica.

A argumentação defensiva não merece acolhida.

A circunstância judicial relativa às consequências do crime, prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se aos efeitos da conduta delitiva que ultrapassam os limites normais do tipo penal, ou seja, aos resultados que vão além daqueles ordinariamente esperados pela prática do crime.

No crime de tortura, a consequência normal e esperada é a causação de sofrimento físico ou mental à vítima, conforme previsto no próprio tipo penal. Entretanto, quando esse sofrimento assume proporções excepcionais, gerando traumas psicológicos duradouros, sequelas emocionais graves, impacto sobre terceiros (especialmente filhos menores) e repercussões que se estendem muito além da data dos fatos, as consequências ultrapassam os limites normais do tipo penal e justificam a exasperação da pena-base.

No caso dos autos, as consequências do crime foram excepcionalmente graves, conforme demonstrado pelas provas testemunhais produzidas em juízo.

A vítima relatou que foi submetida a horas ininterruptas de espancamentos, enforcamentos que a levaram ao desmaio, intimidação com faca, riscos de faca nos seios, privação de liberdade, ameaças de morte iminente, sendo obrigada a
"se despedir dos filhos",
além de violência sexual, durante aproximadamente 18 horas ininterruptas.

Relatou que ficou com hematomas por todo o corpo, especialmente no rosto, que permaneceu roxo por aproximadamente 40 a 45 dias, período durante o qual não teve coragem de sair na rua. Narrou que ficou 03 meses sem sair de casa, presa na residência de sua mãe, com medo das ameaças do acusado, que dizia que a medida protetiva não adiantaria de nada, porque até a polícia chegar, ela já estaria morta.

Relatou que passou por acompanhamento psicológico, demonstrando retraimento, medo persistente e necessidade de proteção constante. Embora tenha afirmado que, após algum tempo, conseguiu superar o trauma e não precisou mais de acompanhamento, é evidente que o sofrimento imposto pelo acusado gerou consequências que se estenderam muito além da data dos fatos.

Além disso, as consequências do crime não se limitaram à vítima, atingindo também os filhos do casal, especialmente a filha mais velha, Ana Beatriz, então com aproximadamente 07 anos.

A informante relatou, de forma muito emocionada, ter presenciado o acusado batendo em sua mãe, gritando, xingando e maltratando-a. Confirmou ter escutado sua mãe gritando e o acusado tapando a boca dela para ela não gritar. Relatou ter ligado para sua avó informando que o pai estava batendo na mãe e que iria matá-la. Narrou ter visto a mãe correndo do fundo da casa até o outro lado da rua para pedir socorro.

A informante demonstrou profundo abalo emocional ao relatar os fatos, afirmando ter mágoa do acusado e não manter mais contato com ele. Relatou que o acusado a procurou em raras ocasiões, mas apenas para brigar com ela ou pedir dinheiro. Afirmou que começou a fazer acompanhamento psicológico na época, mas parou.

Esse impacto sobre a filha menor, que presenciou a violência, experimentou medo intenso, teve que acionar a avó para pedir socorro e desenvolveu sentimentos de mágoa e rejeição em relação ao pai, constitui consequência grave do crime que ultrapassa os limites normais do tipo penal.

Nesse sentido:

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico sem observância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando corroborado por provas independentes e seguras. 2. A suficiência de provas de materialidade e autoria delitiva afasta o pleito absolutório. 3. A prática de agressões com o fim de obter confissão de vítima de facção rival configura tortura mediante sequestro. 4. A restrição da liberdade da vítima caracteriza a causa de aumento do art. 1º, §4º, III, da Lei nº 9.455/97.
5. As consequências que extrapolam o tipo penal autorizam a exasperação da pena-base mediante fundamentação idônea.
6. A confissão espontânea qualificada reduz a pena em menor proporção, conforme o Tema 1.194 do STJ. 7. A fração de aumento na segunda fase dosimétrica deve ser de 1/6 (um sexto) para cada agravante. 8. É incabível a fixação de indenização por dano moral sem pedido expresso e contraditório específico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIII; CP, arts. 33, §2º, “a” e “b”, §3º, 61, I e II, “c”, e 65, III, “d”; CPP, arts. 226, 387, IV, e 580; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, “a”, e §4º, III. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1.258 (REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 11.6.2025); STJ, Tema 1.194 (REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 3ª Seção, DJEN 16.9.2025); STJ, REsp 2.173.062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 25.2.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.510.978/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 17.6.2024; TJMT, AP 0000402-07.2019.8.11.0108, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 24.5.2024. Doutrinas relevantes citadas: JESUS, Maria Gorete Marques de. O crime de tortura e a Justiça Criminal. São Paulo, 2009. (N.U 1000294-33.2024.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

Portanto, as consequências do crime foram excepcionalmente graves, não se limitando ao sofrimento físico e mental ordinariamente esperado pela prática do delito de tortura, mas gerando traumas psicológicos duradouros na vítima, necessidade de acompanhamento psicológico, medo persistente, retraimento social, além de impacto emocional grave sobre a filha menor do casal.

A valoração negativa dessa circunstância judicial não depende da produção de laudo pericial psicológico específico, pois o art. 59 do Código Penal permite a valoração das consequências a partir das provas produzidas em juízo quando estas revelam, de forma suficiente, a intensidade e a repercussão da conduta.

A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória, pois tais delitos são praticados na clandestinidade, no âmbito privado da residência, sem a presença de testemunhas. Quando essa palavra é corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento de terceiros e laudos periciais, sua credibilidade é ainda maior.

No caso dos autos, as declarações da vítima foram integralmente corroboradas pelo depoimento da informante Ana Beatriz, filha do casal, que presenciou parte dos fatos e confirmou a violência praticada pelo acusado, bem como pelo Laudo de Lesão Corporal n. 0581.A.15 (ID342134889 – pags.15 a 19), que atestou as lesões sofridas pela vítima.

Portanto, a valoração negativa das consequências do crime encontra respaldo probatório suficiente nos autos, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na exasperação da pena-base por esse fundamento.

DA READEQUAÇÃO DAS FRAÇÕES APLICADAS NA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à análise da segunda questão suscitada pela defesa, relativa à readequação das frações aplicadas na primeira e segunda fases da dosimetria da pena.

O Código Penal não estabelece critérios matemáticos rígidos para fixação do quantum de aumento ou diminuição da pena em razão das circunstâncias judiciais do artigo 59 ou das agravantes e atenuantes genéricas. Essa omissão legislativa confere ao magistrado certa margem de discricionariedade na dosimetria da pena, que deve ser exercida de forma fundamentada, proporcional e razoável.

Diante da ausência de parâmetros legais específicos, a jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou orientação no sentido de que devem ser adotadas, como referência, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, na primeira fase da dosimetria, e a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase, para aumento ou diminuição decorrente de agravantes ou atenuantes genéricas.

Esses parâmetros não possuem caráter absoluto ou vinculante, podendo o magistrado adotar frações diversas, desde que apresente fundamentação concreta e específica que justifique o afastamento dos referenciais jurisprudenciais.

A exigência de fundamentação para adoção de fração diversa dos parâmetros orientadores decorre dos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal) e da segurança jurídica.

A observância dos parâmetros jurisprudenciais não representa engessamento da atividade jurisdicional, mas sim garantia de previsibilidade, isonomia e controle da discricionariedade judicial. Permite que o jurisdicionado tenha uma expectativa mínima das consequências que pode sofrer em razão da prática delitiva e que situações semelhantes recebam tratamento semelhante, salvo peculiaridades concretas que justifiquem tratamento diferenciado.

No caso dos autos, a sentença recorrida reconheceu uma circunstância judicial desfavorável ao apelante (consequências do crime) e elevou a pena-base de 02 (dois) anos para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, aplicando aumento de 06 (seis) meses.

Considerando que a pena mínima cominada ao delito de tortura é de 02 (dois) anos de reclusão, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima resultaria em aumento de 04 (quatro) meses, alcançando a pena-base de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Alternativamente, considerando que o intervalo entre a pena mínima (02 anos) e a pena máxima (08 anos) é de 06 (seis) anos, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre esse intervalo resultaria em aumento de 09 (nove) meses, alcançando a pena-base de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

A sentença aplicou aumento de 06 (seis) meses, situando-se em patamar intermediário entre as duas frações de referência, porém mais próximo da fração de 1/6 sobre a pena mínima (que resultaria em 04 meses) do que da fração de 1/8 sobre o intervalo (que resultaria em 09 meses).

Embora o aumento aplicado não seja manifestamente desproporcional, a sentença não apresentou fundamentação específica que justificasse a adoção de fração diversa dos parâmetros orientadores. Limitou-se a reconhecer a gravidade das consequências do crime, sem explicitar as razões concretas para o quantum de aumento aplicado.

A ausência de fundamentação específica para adoção de fração diversa dos parâmetros jurisprudenciais configura vício que autoriza a readequação da dosimetria em sede recursal.

Considerando que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima é o parâmetro mais consolidado na jurisprudência e que resulta em aumento menos gravoso ao réu, deve ser aplicada no caso dos autos, elevando-se a pena-base de 02 (dois) anos para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Essa readequação não implica desconsideração da gravidade das consequências do crime, que, conforme já fundamentado, foram excepcionalmente graves e justificam plenamente a exasperação da pena-base. Trata-se apenas de ajuste do quantum de aumento aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade consagrados pela jurisprudência.

Na segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, relativa à prevalência de relações domésticas, e elevou a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para 03 (três) anos de reclusão, aplicando novo aumento de 06 (seis) meses.

O artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal estabelece como circunstância agravante ter o agente cometido o crime
"com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica".

A incidência dessa agravante em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher encontra-se pacificada na jurisprudência, especialmente após o julgamento do Tema Repetitivo n. 1197 pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que "
é possível a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que não integre o tipo penal ou qualificadora".

No caso dos autos, a agravante foi corretamente reconhecida, pois o apelante prevaleceu-se da relação doméstica e da vulnerabilidade da companheira para perpetrar o delito de tortura. O histórico de violência doméstica narrado nos autos, com agressões reiteradas durante oito anos de convivência, o controle absoluto exercido sobre a vítima, impedindo-a de trabalhar, de visitar familiares ou de participar de eventos sociais, e a prática do delito no ambiente doméstico, onde a vítima deveria encontrar proteção e acolhimento, demonstram a especial reprovabilidade da conduta e justificam a incidência da agravante.

Quanto ao quantum de aumento aplicado na segunda fase, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.

Aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base corrigida de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses (28 meses), o aumento corresponderia a aproximadamente 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, resultando em pena intermediária de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A sentença aplicou aumento de 06 (seis) meses, superior ao parâmetro de 1/6, sem apresentar fundamentação específica que justificasse a adoção de fração diversa.

Assim, também na segunda fase da dosimetria, impõe-se a readequação da pena aos parâmetros jurisprudenciais, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base corrigida.

Na terceira fase da dosimetria, a sentença consignou corretamente a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, não havendo reparos a fazer.

Portanto, a pena definitiva deve ser fixada em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto ao regime de pena, deve ser mantido o regime inicial aberto fixado na sentença recorrida visto que constitui a regra para condenados não reincidentes a penas iguais ou inferiores a 04 (quatro) anos.

Considerando que o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ademais, o artigo 17 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) veda expressamente a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa, em crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.

Assim, deve ser mantida a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Quanto à suspensão condicional da pena (sursis), o artigo 77 do Código Penal estabelece:

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I – o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III – Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. (SIC)

No caso dos autos, a pena aplicada (02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão) é superior a 02 (dois) anos, impedindo a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, caput, do Código Penal.

Assim, deve ser mantida a impossibilidade de concessão de sursis.

Ante o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de apelação criminal interposto por Anderson Lopes Alves, para readequar a dosimetria da pena, fixando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026